Tribunal: STF
Processo: Rcl 89342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DA ADPF Nº 323/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Suzano S.A., contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011026-49.2021.5.15.0023, mediante a qual teria sido inobservada a decisão proferida na ADPF nº 323/DF. 

    2. A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o que decidido no julgamento da ADPF nº 323/DF, ao reconhecer a ultratividade de cláusula de convenção coletiva não renovada, com fundamento no enunciado nº 277 da Súmula do TST, o qual foi declarado inconstitucional por esta Suprema Corte. Ressalta que a norma coletiva vigeu de 25/05/2005 a 25/07/2007.

    3. Pede a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido com o fim de cassar o ato reclamado que teria inobservado a tese firmada na ADPF nº 323/DF.  
 
É o relatório.  

Decido.
 
    4.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. No caso em tela, alega-se violado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 323/DF, que teve por objeto o enunciado nº 277 da Súmula do TST, na versão atribuída pela Resolução nº 185, de 27 de setembro de 2012.

    7. Na ocasião do julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 277 do TST, assim como das interpretações no sentido de que  o art. 114, § 2º, da Constituição da República (alterado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004), autorizaria a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Esta a ementa do respectivo acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 323/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 30/05/2022, p. 15/09/2022).
  
    8. Por outro lado, no caso sob análise, a decisão reclamada foi proferida em sede de agravo de instrumento em recurso de revista o qual restou desprovido, ante o não preenchimento dos requisitos processuais. Trago à colação, por esclarecedores, os fundamentos constantes do acórdão do TST, in verbis (e-doc. 15; destaques acrescentados):

“AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. SUZANO S.A. LEI Nº 13.467/2017. CONTRATO DE TRABALHO INICIADO ANTES DA LEI Nº 13.467/2017 E EXTINTO NA SUA VIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE TESE NO ACÓRDÃO DO TRT. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. ÓBICES PROCESSUAIS QUE IMPEDEM O CONHECIMENTO DA MATÉRIA NO TST NO CASO DOS AUTOS. 
A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento da Reclamada. Mantém-se a decisão monocrática, com acréscimo de fundamentos. 
No caso, ratificou-se o fundamento do juízo primeiro de admissibilidade exercido pelo TRT, no sentido de que seria inviável conhecer do recurso de revista em relação à prescrição, por inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
Com efeito, o trecho transcrito do acórdão do TRT no recurso de revista não demonstra o prequestionamento sob o enfoque da alegada prescrição bienal, de maneira que não está atendida a exigência do prequestionamento da matéria, inviabilizando o necessário cotejo analítico entre os fundamentos decisórios e as alegações recursais. 
Em verdade, constata-se que a Corte a quo não apreciou a matéria no exame do recurso ordinário do Reclamante, nem foi instada a tanto por meio dos embargos de declaração. 
Fica prejudicada a análise da transcendência. 
Agravo a que se nega provimento. 
PLANO DE SAÚDE “SEPACO”. MANUTENÇÃO DO RECLAMANTE APOSENTADO E DE SEUS DEPENDENTES. NORMA COLETIVA. ÓBICES PROCESSUAIS QUE IMPEDEM O CONHECIMENTO DA MATÉRIA NO TST NO CASO DOS AUTOS. 
A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento da Reclamada. Mantém-se a decisão monocrática, com acréscimo de fundamentos. 
A parte insiste que o agravo de instrumento teria demonstrado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista no tocante à inclusão do Reclamante e de seus dependentes no plano de assistência médica do “SEPACO”, impugnando os óbices da Súmula nº 126 do TST e do art. 896, § 9º, da CLT. 
Constata-se que, no recurso de revista, a parte não demonstrou o prequestionamento da matéria em toda sua amplitude e relevância, em razão do registro insuficiente das razões de decidir, em desatenção aos requisitos do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, pois os trechos transcritos refletem fração reduzida e pouco representativa da motivação usada pelo TRT para apreciar a matéria. 
No caso, quanto ao objeto da insurgência, o recurso de revista reproduziu apenas o trecho em que o TRT, ao determinar a inclusão do reclamante e seus dependentes no plano de saúde, adotou a tese de que a empresa, ao conceder o benefício a outros trabalhadores em situações semelhantes, confirmou terem sido prorrogadas as cláusulas do ACT 2005, incorporando-se ao contrato de emprego e ao patrimônio jurídico do trabalhador, e registrou a premissa de que o Reclamante preenchia os requisitos de tempo de serviço na empresa e aposentadoria, previstos na norma coletiva vigente à época de sua aposentadoria. 
Nesses limites, a parte ocultou trecho no qual o TRT, além de registrar o teor da norma coletiva, pautou-se pelo princípio da autonomia da vontade e o brocardo "pacta sunt servanda", e adotou a tese explícita no sentido da não aplicação ao caso da Súmula nº 277 do TST, diante da premissa de que houve ajuste entre as partes no ACT para prever expressamente a renovação sucessiva por períodos de dois anos, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao trabalhador.
O trecho não transcrito pela parte no recurso de revista seria relevante para permitir o confronto entre os fundamentos do acórdão do TRT e as alegações recursais atinentes à Súmula nº 277 do TST e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 323, além de contemplar premissas fáticas centrais à integral compreensão da controvérsia. 
A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, quando não atendidas as exigências da Lei nº 13.015 /2014, fica prejudicada a análise da transcendência. 
Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
 
    9. Nota-se que a fundamentação decisória do ato impugnado, acima transcrito, é de natureza eminentemente processual, concluindo a autoridade reclamada pela inadmissibilidade do recurso de revista por descumprimento do requisito previsto no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT (não transcrição do trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento). 

    10. Constata-se, dessa forma, que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADPF nº 323/DF. Não há, portanto, relação de estrita aderência/ pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 56.848-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. CARÁTER COLETIVO. ADI 5.794. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao apreciar a ADI 5794, o Supremo Tribunal Federa decidiu sobre a facultatividade da contribuição sindical, nada discorrendo acerca da do caráter coletivo da contribuição assistencial dos arts. 462 e 513, “e”, da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008, tampouco sobre a possibilidade de autorização prévia e expressa para a cobrança da referida contribuição assistencial poder ser implementada de modo coletivo e não individual,  por se tratar de contribuição instituída mediante negociação coletiva, de caráter não obrigatório.
2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.729-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).
 
    11. Sobre a indispensável relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    12. Destaco, ademais, ad argumentandum tantum, que, ainda que se pudesse superar aludido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante no tocante ao mérito. Isso porque, ao justificar a essencialidade do trecho omitido da peça recursal pela reclamante, o Órgão reclamado revelou o fundamento de mérito adotado pela instância inferior, esclarecendo que a fundamentação para a manutenção do benefício não foi a aplicação da Súmula nº 277/TST ou do princípio da ultratividade judicial, mas sim a interpretação de uma cláusula específica do próprio ACT de 2005.

    13. Com efeito, a decisão de origem, mantida pelo TST por razões processuais, aplicou a ultratividade convencional, ou seja, aquela prevista e pactuada pelas próprias partes no instrumento coletivo. A decisão não estendeu os efeitos de uma norma expirada; ao contrário, interpretou que, por força de uma cláusula de renovação automática e da ausência de denúncia expressa (resilição unilateral), a norma coletiva permaneceu vigente por sucessivas prorrogações.

    14. Assim, por quaisquer dos ângulos que se analise, a pretensão formulada pela reclamante se revela manifestamente descabida, valendo-se da presente medida como sucedâneo recursal, em vias de reformar uma decisão que lhe foi desfavorável, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

    15. No mesmo sentido, envolvendo a mesma parte reclamante, cito as seguintes decisões: Rcl nº 68.978/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024; Rcl nº 68.676/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 05/06/2024, p. 07/06/2024; Rcl nº 68.677/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/06/2024, p. 05/06/2024.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator